Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-64.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000504-64.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA CORDEIRO LEITE DOS ANJOS - CPF: 268.828.681-15 (RECORRENTE), LUAN FELIPE BARBOSA - CPF: 084.926.189-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 72,50, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, por danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem de passageira idosa em voo internacional, posteriormente devolvida dois dias após a chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) estabelecer se o prazo previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC afasta o dever de indenizar; (iii) determinar se o extravio temporário de bagagem gera dano moral indenizável; (iv) verificar a necessidade de reduzir o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, no Tema 1240 de Repercussão Geral, afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais em transporte aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, bastando a falha na prestação para emergir o dever de indenizar.

5.

O prazo do art. 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC não exclui o dever de indenizar, pois a devolução tardia, sobretudo em destino diverso da residência do passageiro, acarreta transtornos relevantes.

6.

O extravio temporário de bagagem, especialmente em trecho de ida e em viagem internacional, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

Os danos materiais foram comprovados por nota fiscal, sendo legítima a condenação ao ressarcimento.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução para R$ 6.000,00 no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000504-64.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Glaucia Cordeiro Leite dos Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para:

a)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor indenização de danos materiais no importe de
R$ 72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos),
quantia convertida de acordo com o câmbio na data da compra, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir da citação; correção monetária pelo IPCA desde a data do extravio;

b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar a autora o importe de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

No presente caso, a autora, idosa, possuía bilhete de viagem com a reclamada, com saída de Guarulhos-SP, às 22h50 do dia 28/12/2024 e chegada em Joanesburgo (África do Sul) às 12h25 do dia seguinte. Informa que, ao chegar ao destino, constatou que sua bagagem havia sido extraviada. Por fim, informa que a mala foi localizada e devolvida somente no dia 31/12/2019, razão pela qual interpôs a presente ação objetivando ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em razão do ocorrido.

Nas razões recursais, a recorrente alega que: (i) deve ser aplicada a Convenção de Montreal ao caso, por se tratar de voo internacional; (ii) cumpriu o prazo estabelecido pela Resolução 400 da ANAC para a devolução da bagagem; (iii) não há dano moral indenizável, pois o extravio temporário de bagagem configura mero aborrecimento; (iv) não há comprovação dos danos materiais alegados. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

No caso dos autos, a recorrente defende que deve ser aplicada a Convenção de Montreal, que prevaleceria sobre o Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, é cediço que o STF, no julgamento do Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "
não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
". Portanto, o presente caso trata de relação de consumo, regida pelas normas do CDC, cuja aplicação é pacífica em situações de transporte aéreo, ainda que internacional.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, a empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão da falha na prestação de serviço. No caso dos autos, o dano ocorreu na medida que a passageira teve sua bagagem extraviada temporariamente, no trecho de ida, fato que gera desconforto e transtornos o suficiente para dar direito a uma indenização desta natureza.

Já em relação ao prazo previsto no artigo 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC, este não exclui o dever de indenizar, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de a consumidora (passageira) não a ver devolvida no ato do desembarque. Isto porque a autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua moradia, recebendo-a somente dois dias depois.

Por fim, no tocante aos danos materiais, a autora comprovou a aquisição de uma blusa pelo valor de R$ 73,00, em razão do extravio de sua bagagem, o que não foi impugnado pela recorrente. Por esse motivo, a sentença fixou a indenização em R$ 72,50, valor convertido de acordo com o câmbio na data da compra. Assim, estando comprovada a despesa da autora, não há razão para a reforma da indenização pelo dano material.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, e a integro a este voto.

Apenas no que concerne ao valor arbitrado a título de indenização pelo dano moral, entendo que deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025